Tribunal: TJES
Processo: 5002568-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002568-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRO DA CONCEICAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
Alexandro da Conceição

em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Vila Velha.

O agravante diz estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício da saída temporária.

O recorrido, nas contrarrazões, pugna pelo
desprovimento do recurso
, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Alexandro da Conceição

interpôs agravo contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Vila Velha, que
indeferiu o pedido de concessão do benefício da saída temporária.

O agravante diz ter preenchido o
requisito temporário
para o acolhimento do pedido, motivo pelo qual deveria ser provido o recurso.

O recurso não merece acolhimento.

A conclusão é simples:

O agravante, condenado a pena total de
14 anos, 5 meses e 7 dias
- em razão das
reiteradas práticas do crime de lesões corporais
- teve o pedido de saída temporária indeferido em razão da
incompatibilidade da concessão do benefício com os objetivos da pena, estando essa circunstância contemplada no requisito de ordem subjetiva.

Ao certo,
os condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (LEP, art. 122).

No entanto, a simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto
“
não lhe escancara as portas para as saídas temporárias pois, estas,
pressupõem o preenchimento de requisitos legais
”
(RHC 4410 / DF - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 08/03/1995 Data da Publicação/Fonte DJ 27/03/1995 p. 7178).
Ou seja,
não há consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias
,
necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.º 7.210/84.
Nesse sentido, o TJES:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - SAÍDATEMPORÁRIA - REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO - IMPOSSIBILIDADE ENDEREÇO DE OUTR ESTADO DA FEDERAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa.). 2) Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto
o requisito subjetivo
, que preceitua a
necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena
,
não foi preenchido, porquanto como destacado ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto e a gravidade concreta do delito cometido, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade.
3) A apresentação de endereço de outro Estado da federação por parte do reeducando obstaculiza a fiscalização do cumprimento do benefício por parte da unidade prisional, de modo que a decisão que revogou o benefício da saída temporária se encontra escorreita. 4) AGRAVO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036040, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um
requisito de caráter subjetivo
, que preceitua a
necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
. 2. In casu, considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034789, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

No caso, afora a
inaptidão do agravante
para o gozo do benefício – atestada, inclusive, por meio de
exame criminológico
-, a
avaliação psicológica

complementar
ratificou a inadequação do deferimento da saída temporária, notadamente em razão da informação de que o reeducando
tende a ser agressivo após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Ora,

o indeferimento pedido apoia-se no
objetivo da pena
, mormente quando
a elevada sanção acometida ao reeducando resulta do acumulo de diversas penas impostas pela prática de delito da mesma espécie, todos praticados a partir do ímpeto,
de forma
súbita e
repentina
, sem qualquer arquitetura do plano delitivo.

Por conseguinte,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
. É como voto.

EMENTA

PENAL E P
ROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME SEMIABERTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
IN
COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM O OBJETIVO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (LEP, art. 122).
2.
A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3.
Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
4.
Recurso desprovido. Unânime.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.